Tribunal: TJDFT
Processo: 0730619-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730619-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CHACARA 43 AGRAVADO: FRANKLIN DE SOUZA OTONI DECISÃO 1. Agravo de instrumento com atribuição de efeito suspensivo interposto pelo Condomínio Chácara 43 contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o pedido de penhora dos direitos sobre o imóvel que pertence ao agravado (autos no 0009195-94.2015.8.07.0007, ID no 202096019). 2. O agravante alega, em suma, que o cumprimento de sentença tem por objeto valores apurados em prestação de contas movida contra o agravado à época em que atuou como síndico. Defende que se trata de obrigação que decorre do próprio bem, viabilizando a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, nos termos do art. 835, inciso XII do CPC. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 4. Preparo (IDs no 62076197 e no 62076198). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. Nos termos do art. 835, inciso XII do CPC, é possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de compra e venda do imóvel, ainda que esteja registrado em nome da construtora. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão 1620137, 07407474720218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. Somente o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 9. A jurisprudência admite a proteção do imóvel onde a família reside, bem como dos frutos da exploração deste único bem, desde que comprove que a renda auferida está sendo revertida em outra moradia ou em sua subsistência (Súmula no 486 do STJ). 10. Apesar da literalidade da lei, é possível a penhora do bem de família, pois a vedação seria para aliená-lo. Essa proteção jurídica tem a finalidade de garantir o lugar de moradia, o que inviabiliza a sua expropriação. 11. Precedente da minha Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO CREDOR. PENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO NÃO PERMITIDA. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 2. O bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 3. Apesar da literalidade da lei, é possível a penhora do bem de família, pois a vedação seria para aliená-lo. Essa proteção jurídica tem a finalidade de garantir o lugar de moradia do devedor, o que inviabiliza a expropriação do bem sobre o qual ela se materializa. 4. Não tem sentido jurídico-constitucional impedir a penhora e consentir aos devedores a venda do bem de família, frustrando a expectativa legítima do credor. Sem a averbação da penhora na matrícula, o devedor poderia vender o imóvel e empregar o valor apurado como bem entender, frustrando o direito dos credores. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1870101, 07137571420248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/5/2024, publicado no DJE: 13/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 12. Não tem sentido jurídico-constitucional deixar de penhorar os direitos sobre o imóvel e consentir aos devedores a venda do bem de família, frustrando a expectativa legítima do credor. Contudo, sem a averbação da penhora na matrícula, o agravado poderia vendê-lo e empregar o valor apurado como bem entender, frustrando o direito ao crédito do agravante. 13. Por se tratar de imóvel ainda não regularizado, a anotação da medida constritiva na sua inscrição perante a Secretaria de Economia do Distrito Federal servirá para tornar pública a medida e preservar o interesse do credor e de terceiros de boa-fé. 14. Verifico que na origem, anteriormente foi deferida a penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem, com a expedição do respectivo mandado, cumprido em 29/2/2024 (ID no 188715436, pág. 1). O valor da avaliação foi R$ 900.000,00, que não foi objeto de impugnação pelo agravado. 15. A diligência realizada deve ser preservada, diante da possibilidade de constrição dos direitos sobre o imóvel, mesmo se tratando de bem de família, nos termos anteriormente salientados. 16. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. DISPOSITIVO 17. Defiro o efeito suspensivo e determino a manutenção da penhora dos direitos aquisitivos pertencentes ao agravado, Franklin de Souza Otoni, sobre o imóvel localizado na Rua 3B, Chácara 43, Lote 84, Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília-DF, CEP 72.005-550, conforme certidão de ID no 188715436, pág. 1, mediante termo nos autos, para que surta todos os efeitos legais (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 18. Desnecessária nova avaliação do valor de mercado dos direitos sobre o imóvel, considerando que não houve insurgência do agravado quanto à quantia apurada pelo Oficial de Justiça Avaliador (ID no 188715436). 19. Oficie-se à Secretaria de Economia do Distrito Federal (SEFAZ/DF) para que averbe na inscrição do imóvel a penhora determinada, tornando-a pública para ciência de eventuais adquirentes, por se tratar de imóvel não regularizado, sem matrícula em Cartório de Imóveis. 20. Pelos mesmos motivos, a medida constritiva deve constar nas próximas guias de IPTU/TLP, bem como na Ficha de Cadastro, para preservar o interesse de terceiros adquirentes de boa-fé e evitar a alienação dos direitos e obrigações sobre o imóvel que foram objeto de penhora. 21. Nomeio o douto Juízo de origem para que adote as providências necessárias ao cumprimento desta decisão. 22. Comunique-se à 2a Vara Cível de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Precluída esta decisão, retorne-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 26 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO